Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-48.2018.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001034-48.2018.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE - CPF: 746.896.061-53 (EMBARGADO), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001034-48.2018.8.11.0044

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – OMISSÃO QUANTO À ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VÍCIO EXISTENTE – SANEAMENTO NECESSÁRIO – PRELIMINAR REJEITADA - CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO –
RECURSO PROVIDO
.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Mantém-se no polo passivo o réu que não comprova sua ilegitimidade para figurar na lide.

Constatada a omissão arguida, deve ser sanada nos Embargos de Declaração ainda que isso não altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001034-48.2018.8.11.0044

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação.

O embargante aduz que o aresto foi omisso quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada nas contrarrazões, em que afirmou que o contrato
sub judice
foi cedido ao Banco Itaú Consignado,
empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG, conforme informações obtidas junto aos sistemas da instituição financeira
(ID 46417452 - Pág. 9).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001034-48.2018.8.11.0044

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar arguida pelo embargante está amparada em suposta cessão do contrato ao Banco Itaú Consignado S.A., que pertence a outro conglomerado financeiro.

Discute-se no feito o empréstimo consignado n.
213046267, e no extrato do INSS trazido com a inicial consta como contratante o Banco BMG, que não juntou provas de que foi cedido ao Banco Itaú BMG Consignado S.A., nem justificou de nenhuma outra forma a transferência de titularidade.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7o e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor, e também porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Logo, mesmo que fosse comprovada a alegada cessão de crédito, o fato de ter integrado a relação coloca o embargante como responsável solidário pelos danos sofridos pelo autor, em decorrência do disposto no art. 14 do CDC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO - CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.
(TJMT- AP 70304/2017, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 09/08/201
7)

Posto isso, dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão ocorrida e, desse modo, rejeitar a preliminar suscitada, o que não altera o resultado da Apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020